Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. SUCESSÃO PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade do devedor para formular requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Distrito Federal.
2. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral.
3. O devedor deve apenas integrar a categoria substituída pelo sindicato autor da demanda, no caso, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença em questão. 3.1. No caso a sentença não impõe limitação subjetiva. Logo, abrange toda a categoria de profissionais substituídos pelo sindicato que ajuizou a demanda.
4. A "lotação funcional" do devedor, à época em que foi ajuizada a demanda, na extinta Fundação Educacional do Distrito Federal não interfere na legitimidade ativa para a propositura do incidente de cumprimento de sentença. As antigas fundações que integravam a Administração Pública indireta local foram sucedidas, em seus deveres e obrigações, pelo Distrito Federal. 4.1. No caso o Distrito Federal sucedeu a fundação referida nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto no 21.396/2000.
5. Recurso provido.